Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703963-50.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS SERGIO FIGUEIREDO APELADO: KAROLYNE LACERDA FIGUEIREDO, LUDMILA CRISTINA MACIEL RODRIGUES, ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Marcos Sergio Figueiredo contra sentença do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que julgou procedente o pedido para determinar a imediata reintegração de posse da autora no imóvel descrito na inicial, confirmando a liminar deferida. O apelante alega, preliminarmente, ser hipossuficiente, razão pela qual pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. Consoante o despacho de ID no 5211099, facultou-se ao apelante a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Intimado, a apelante não se manifestou, conforme certidão de ID no 52646758. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na hipótese vertente, conforme visto, o apelante não comprovou a alegada hipossuficiência, mesmo após intimado para fazê-lo, assim o indeferimento da gratuidade judiciária é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator